Tribunal: TJDFT
Processo: 0700390-20.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. PROFESSOR COM MAIS DE 20 ANOS DE MAGISTÉRIO.

1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Servidor público. Professor. Redução da jornada de trabalho por 20 anos em regência de classe. Lei Distrital 5.105/2013. Direito subjetivo. Dispõe o art. 9o § 5o da Lei Distrital 5.105/2013 que "O servidor da carreira magistério Público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração." Ademais, o § 7o do mesmo artigo estabelece como única condição para a fruição do direito o interstício na formulação do pedido: "O professor deve solicitar a redução de carga horária de que trata o § 5o no prazo mínimo de sessenta dias anteriores ao final de cada semestre, ficando assegurada a referida redução para o semestre seguinte, observadas as normas editadas pela Secretaria de Estado de Educação." Assim, formulado o pedido no prazo definido em lei, restam cumpridas as exigências para a concessão do benefício, que se inserem em regra de política de ensino e direito subjetivo do professor. O prazo de 60 dias antes do término do semestre é suficiente para as providências administrativas necessárias à substituição do professor no semestre em que se dá a redução de horário, de forma que não se mostra consistente a alegação de que a redução é ato discricionário da Administração.
3. Probabilidade do direito e risco de dano ao resultado útil do processo. Em sede de estreita cognição, vislumbra-se a probabilidade do direito invocado. Os elementos do processo indicam que a servidora tem mais de 20 anos de regência de classe. Também apresentou administrativamente o pedido de redução da jornada e o prazo de requerimento foi observado.
4. É ilegal a exigência contida no art. 15 da Portaria 259/2013 da Secretaria de Educação de o professor ter que aguardar em regência de classe o encaminhamento de outro professor para suprir a carência gerada, quando tem por efeito criar condição não prevista na lei de regência, ferindo o princípio da hierarquia das normas e ultrapassa o poder regulamentar conferido à Administração. Isto seria transformar um ato vinculado em discricionário. Precedentes da Primeira Turma Recursal: acórdãos 1267578, 1639393 e 1639421.

5. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO para manter a decisão de tutela provisória satisfativa de primeiro grau que concedeu a redução da jornada. Sem custas e sem honorários.